Tribunal: TJDFT
Processo: 0711977-78.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS RODRIGUES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-29

Ementa:
Manifeste-se o Distrito Federal acerca da certidão de id 16055506 e da manifesta incompetência das Turmas Cíveis deste Tribunal para revisar decisão proferida no âmbito dos Juizados Especiais, requerendo o que entender cabível, no prazo de 5 dias. Intime-se. Brasilia, 19 de maio de 2020 Desembargador Carlos Rodrigues Relator